Tribunal: TJMT
Processo: 0037896-41.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037896-41.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO HENRIQUE BEZERRA CARLOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL QUE DEU PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – 1.
ABSOLVIÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA
– PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS JUDICIALIZADAS –
2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E TORNA INÓCUA A DETRAÇÃO PARA MUDAR DE REGIME INICIAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, a prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga no interior da residência do Apelante e demais provas, a exemplo do laudo pericial que atesta que foram apreendidas
uma porção de maconha (6,91 g), um prato com resquícios de cocaína e uma balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha
;

2. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o fechado. Além disso, por força da reincidência, é inócua a detração da pena para fins de fixação do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo,
por
Joao Henrique Bezerra Carlos
contra a sentença anexada sob Id. 55757497/98, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
600 dias-multa
.

Em linhas gerais, almeja a
absolvição
por falta de provas e, se vier a ser vencido em tal tese, pugna pela fixação de
regime prisional mais brando
, procedendo-se à detração penal (Id. 55758454).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 55758455);
igualmente
, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 58118031):

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do delito.
Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório.
2) Abrandamento do regime prisional.
A múltipla reincidência do apelante impossibilita a fixação do regime semiaberto
. 3) Detração. No caso, considerando que a fixação do regime inicialmente fechado deu-se em razão da reincidência e maus antecedentes do agente, e não por conta do tempo de pena imposto, é
inaplicável a detração do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal para fins de abrandamento do sistema de resgate da sanção
. Parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
João Henrique Bezerra Carlos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 23h, na residência localizada Rua Araraquara, próximo ao córrego divisa com a Rua 12, do Bairro Jardim União, nesta cidade, o denunciado
João Henrique Bezerra Carlos

tinha em depósito

01 (uma) porção de maconha
, com massa de
6,91 g (seis gramas e noventa e um centigramas)
, para outros fins que não o consumo pessoal,
além de 01 (um) frasco de lidocaína, 01 (um) prato com resquícios de cocaína e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de constatação n. 1786/2018, fls. 20/23).

Na mencionada data, policiais militares
realizavam rondas
por uma região rural do bairro Jardim Vitória,
quando localizaram o veículo Ford Fiesta
, placas OAU 1591,
produto de crime
,
escondido em um matagal
.

Em continuidade, os militares receberam informação, via CIOSP, de que
o referido veículo foi avistado numa residência próxima a Rua 12
, do mesmo bairro, em posse da alcunha
‘Henrique’
, e que
este utilizava tornozeleira eletrônica
.

Diante disso, os policiais dirigiram-se até a localidade,
a fim de averiguar a veracidade da denúncia
, ocasião em que se depararam com o denunciado correndo em direção ao matagal. Iniciado o seu acompanhamento, os milicianos deram ordem de parada, contudo, o denunciado prosseguiu a fuga, atravessando os quintais das chácaras.

Ao ser alcançado, no momento da abordagem, o denunciado resistiu à prisão investindo contra a guarnição, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Na ocasião, os militares constataram que seu equipamento eletrônico encontrava-se desligado.

Prosseguindo às diligências, os policiais militares realizaram buscas na residência do denunciado, momento em que localizaram
01 (uma) porção de maconha, 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 01 (um) prato com resquícios de cocaína, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha e 05 (cinco) rolos de plástico filme
.

Ainda, foram apreendidos no interior do imóvel 47 (quarenta e sete munições calibre .40, 04 (quatro) munições calibre .12, 02 (duas) munições calibre .20, 02 (dois) carregadores de pistola 380, 01 (um) rádio transmissor HT, e 02 (duas) folhas de papel da Polícia Civil do DF para impressão de identidade falsa.

Conduzido à Delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado negou a propriedade de todos os objetos apreendidos, dizendo que os policiais surgiram com uma sacola que continha os ilícitos e supostamente encontraram os materiais na região de mata localizada nos fundos de sua residência.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele é reincidente, pois possui duas condenações definitivas pelos delitos de roubo majorado (Códigos 105058 e 221289)”.

Vale ressaltar que, nesta ação penal, o apelante responde apenas pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os demais ilícitos penais são objeto de apuração em outra ação penal.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade penal do apelante, assim fundamentando:

“No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS
quando interrogado em juízo declarou o seguinte:
‘(...) O endereço do senhor qual é?

Eu tinha acabado de mudar pra esse lugar aí, Araraquara
.
É aqui em Cuiabá?

É
(...).
Rua 12?

Isso
(...).
O senhor tem algum tipo de vício?

Não, mas já usei maconha, mas não uso, depois que tive minha filha eu não usei mais
(...).
O senhor já foi preso ou processado antes?

Já
.
Por qual crime?

Por assalto
.
E tem condenação?

Tive
(...).
O senhor estava cumprindo de semiaberto?

Tava de tornozeleira
(...).
(Lida a denúncia)
.
Esses são os fatos narrados na denúncia, foi isso mesmo que aconteceu?

Eu tava com minha esposa no espetinho, aí nós desceu e eu fui pra casa, de noite, porque lá em casa é terreno baldio, é um grilo, entendeu, aqui do lado é um barraco e no outro fundo já sai em outro e assim vai, nisso eu escutei o cachorro acuando, cachorro latindo e passos no quintal, nisso eu abri a porta, no que eu abri a porta, ele já ia, porque passou gente correndo primeiro, aí na segunda já escutei os passos ‘rodiando’ em casa, aí eu abri a porta e eu tinha acabado, se a senhora vê aí mesmo, eu tinha acabado de atualizar, não tinha três dias esse endereço, não tinha três dias (...), aí eu saí pra fora, os policiais já tava lá, aí eles pegou e tirou eu pra fora, começou a perguntar de carro, primeira coisa que eles perguntou é carro, chave de carro (...) ‘não tenho conhecimento da chave de carro não’, aí foi quando esse policial começou a agredir eu, nisso aí minha esposa saiu pra fora (...); nisso aí ele já desmaiou minha esposa, aí foi quando eu comecei a xingar eles (...), aí eles vieram e desmaiaram eu, foi quando eles levou eu pro fundo e começou a bater atrás da chave desse carro, até então não tinha nada dessa bolsa, nada, só que tinha outra viatura que tava lá no fundo ‘rodiando’ por trás e os cara que correu, não sei, pra senhora ver,
foi preso três cara, pegaram três cara lá na rua do fundo, porque o nome dos caras não tá aí, só o meu
, aí pegaram, aí de lá já vieram com uma sacola branca, uma sacola branca de alça azul e jogaram: ‘ó, isso aqui é dele’, sendo que eles achou no fundo, no outro barraco, achou no outro barraco isso aí
(...).
Então aqui fala, inclusive, que eles receberam uma denúncia que esse carro tinha sido objeto de roubo, o senhor teria, estava com esse veículo antes próximo à Rua 12 do mesmo bairro, aqui fala: ‘em continuidade, os militares receberam uma informação via CIOSP de que o referido veículo foi avistado em uma residência próximo à Rua 12, no mesmo bairro em posse da alcunha Henrique e que este utilizava tornozeleira eletrônica’. O senhor sabe por qual motivo fizeram essa denúncia falando que o senhor estaria com esse carro?

Eu não tenho nenhum, eu não digo nada porque até então ninguém chama eu de Henrique, chama eu de João, né (...), Henrique veio depois desse negócio aí ó, que veio Henrique (...), na hora que o cara perguntou qual que é o seu nome, eu falei João, ele falou: ‘João do quê’, ‘João Henrique’, aí foi que começou tudo, entendeu, só que negócio de Henrique no bairro ninguém, eu tinha acabado de mudar pra esse bairro, porque eu morava aqui no Altos do Coxipó, na verdade quase ninguém me conhece lá
.
O senhor não correu não?

Não, vou correr pra quê, se eu não devo, eu tô de tornozeleira
(...).
Então isso aqui, nada foi encontrado de posse do senhor, uma porção de maconha?

Não
(...),
eu tava quase passando fome, trabalhando de servente de pedreiro, se eu tivesse, não precisava trabalhar não
(...).
E o senhor sabe por qual motivo atribuíram essas acusações ao senhor?

Ah, não sei falar pra senhora, devido acho que as passagens
.
O senhor conhecia algum desses policiais?

Não
,
eu tinha mudado pra lá há pouco tempo, até então no dia que eu fui na audiência que era o mesmo dia do assalto que eles tão falando que eu que roubei o carro, nenhum dos dois me conheceu
(...).
Então o senhor nega os fatos que estivesse comercializando entorpecente ou guardando?

Com certeza
(...).
Ele foi encontrado próximo ao senhor, o carro?

Nada, ele foi encontrado no outro bairro, um tal de Lixão que foi encontrado, eles levou eu lá nesse lixão ainda (...), aí lá que eles continuou batendo, que era pra mim falar do carro e na verdade (...) o cara do carro ele não me conheceu na hora, ele me conheceu depois que os cara, ele foi pelas ideias dos policiais, por causa que eles abriram essa sacola, falou: ‘se não foi ele que roubou seu carro, mas olha o que que nóis encontrou em posse dele’, que até o cara falou: ‘não, quem foi, foi dois menor, um pouquinho menor e um maior e tinha um bigodinho’, o cara falou na hora
(...).
Então o senhor nega todas essas acusações?

Não, isso aí eu nego, não fui eu
(...).
Perguntas da acusação
–
O senhor está respondendo processo por esse roubo aí?

Não
.
Está sim! Foi dado como não encontrado o cara (dono do carro). O entorpecente então não é do senhor né?

Não
.
O senhor viu na hora que a polícia encontrou?

Eu não vi porque eu tava ‘apeado’ com mais de cinco polícia batendo em mim, não tem como ver, né, senhor
(...).
Perguntas da defesa
–
Em que momento que apareceu essa bolsa com esse entorpecente?

Depois que, quando eles passou o
(inaudível)
, passou os caras correndo, eles foi atrás dos caras correndo, lá no fundo da casa onde eles correram atrás desses caras, que eles vieram com três moleque de lá pra cá, eles já vieram com essa bolsa, mas não consta nos papel esses caras, eles foi solto na mesma hora lá, só pegaram eu, devido, acho que por causa da tornozeleira, só pode
(...)’. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 117).

A testemunha policial militar,
ERIC JOSE DA SILVA
quando depôs em Juízo declarou o seguinte: ‘(...)
O senhor se recorda desses fatos?

Recordo sim
.
Como que foi essa (...)?

A gente tava aguardando, encontramos o veículo no meio do mato, até distante de lá, a gente tava aguardando a vítima porque tem que ficar no local e conseguiu contato com ela e tava aguardando, tinha passado localização, porém, no momento nós ficamos ali no lugar
(inaudível)
escuro, avistamos uma motocicleta com dois elementos, aí eles vieram, quando viram, meu parceiro empolgou, já saiu, se deixasse chegar mais perto tinha pego lá; a hora que eles viram nós eles vazaram, aí nós pegamos a viatura e abandonamos o carro e fomos atrás, só que aí a viatura, lugar ermo, cheio de buraco, mato fechado mesmo, o veículo atolou, conseguimos tirar, aí saímos em diligência, nessa o CIOSP passou e o motoqueiro dele tava atrás, fazendo rondas lá pelo Vitória, era um tal de, esqueci o nome, e ele mora na rua
(inaudível)
, também não lembro, sei que o CIOSP passou tudinho, mais ou menos o endereço, as características, aí a gente foi, acionamos o Oficial de área e fomos até o local, nisso quando fomos chegando, deixamos a viatura um pouco antes, fomos andando pra ver se achava, passaram que era do outro lado, atravessar o ‘corguinho’ e tal,
passaram o endereço certinho, aí chegando lá só viu dispersando, aí correu um, correu mais dois, só que os dois correram no mato e voltaram
(...) viram que não tinha nada, tal, tal, aí conversamos com ele, tudinho, ele falou que o dono da casa era o outro, aí tinha uma menina também lá (...) mora lá
(inaudível)
, depois de muito tempo ele voltou, entramos na casa, revistamos tudinho, aí ele voltou
.
Esse que voltou é o acusado aí?

Tá diferente, quando entrei aí não conheci não, mas tava mais forte
(...)
mas parece ser ele mesmo, aí ele voltou e começamos fazer a revista tudinho e encontramos os trem tudinho lá na casa dele
.
Com relação a essa droga, ela estava
(...)?
Pois é, eu acho que foi meu parceiro que encontrou, a munição, a munição foi eu, tava numa prateleira lá, escondida dentro de uma sacola, mas
a droga mesmo eu não me recordo
, porque tava nós, o oficial de área, tava o meu parceiro
.
Mas o senhor se lembra se foi encontrado entorpecente na casa?

Foi
,
foi encontrado entorpecente na casa
.
Balança de precisão?

Foi, foi encontrado, o rádio, esses negócios da polícia civil, a gente achou estranho porque estaria lá, foi encontrado tudo esses trem no interior da residência
(...).
Tinha pessoas conhecidas dele lá na residência?

Tinha um rapaz que era de menor e logo também correu, depois voltou (...), foi também mandado fotos pra vítima, acho que foi mandado foto pra vítima, eu não lembro se ela reconheceu
.
Ele negou se ele morava naquela casa?

Não, falou que ele morava lá mesmo,
tudo ele assumiu, que a ‘bronca’ é dele, tudo, a única coisa que ele não assumiu foi que ele que participou do roubo
, do roubo do veículo
.
Até essas munições, essa coisa toda aqui?

É, isso tudo ele falou, ele falou que achou no quintal quando ele mudou lá pra aquela residência, que tava enterrado
.
O senhor já conhecia esse acusado?

Não, não
.
Nunca tinha feito a prisão dele?

Não, nunca vi ele, era a primeira vez, nem sabia, porque ali naquela casa sempre morou um povo de, pessoal mudava, entrava outro, mudava, entrava outro, aí no casa tava ele e uma moreninha lá, segundo eles era um casal, né
(...)’ (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 117).

De acordo com o depoimento prestado pelo réu
JOÃO HENRIQUE
em juízo,
o mesmo negou a propriedade do entorpecente apreendido
, bem como a comercialização ilícita, alegando que
não foi encontrado nada de ilícito em sua residência e que o alucinógeno e demais materiais ilícitos foram encontrado pelos policiais em outro ‘barraco’ nos fundos de sua casa
, explicando que o local é um ‘grilo’, composto por barracos, onde não há muro.

Narrou que no dia dos fatos estava deitado em sua residência quando os policiais chegaram para fazer a abordagem. Disse que os militares chegaram lhe perguntando sobre um veículo e como disse que não tinha conhecimento de nenhum veículo foi agredido por eles. Alegou que enquanto era agredido pelos policiais,
outra guarnição havia abordado três rapazes no fundo da sua casa e que de lá os policiais vieram com a sacola contendo a droga e demais materiais ilícitos
.

Ressaltou que em sua residência não havia nada de droga ou armamento e que todo o material foi encontrado em outro barraco nos fundos de onde morava.

Por sua vez, a convivente do réu, senhora Nerisvan, em depoimento prestado perante a autoridade policial, relatou que no dia dos fatos ela e o seu convivente, ora réu, estavam em casa deitados, quando chegaram os policiais para fazer a abordagem. Disse que nesse momento, foi colocada para fora da casa,
onde viu que já havia três rapazes também detidos
. Alegou que os policiais revistaram sua casa e não acharam nada de ilícito e que nesse instante, um dos militares ficou cuidando de todos os detidos, oportunidade que
outros dois militares foram no matagal nos fundos da casa e minutos depois voltaram de lá com a sacola plástica contendo todos os materiais ilícitos
:

‘(...) Que, quando a declarante acordou já se deparou com os policiais dentro de casa mandando se levantar; Que, ao se levantar e ser mandada para fora, lá a declarante se deparou com três rapazes já detidos pelos policiais e mais o conduzido ali também mantido por eles (...); Que, um policial revistou a casa e nada encontrou lá dentro; Que, um policial ficou ali cuidando dos rapazes e dois outros foram para os fundos e onde havia um matagal (...); Que,
minutos depois os dois policiais voltaram do matagal com todos os objetos apreendidos estando eles dentro de uma sacola plástica branca
(...)’ Depoimento de fls. 18/19.

Note-se que a versão do réu JOÃO HENRIQUE sobre a abordagem policial diverge com o depoimento da sua convivente Nerisvan, já que segundo ele, a droga foi trazida juntamente com os três indivíduos que foram abordados no fundo de sua residência, enquanto que a senhora Nerisvan alega que os três indivíduos já estavam abordados, quando então dois policiais foram ao fundo da casa, num matagal e voltaram minutos depois com a droga, motivo pelo qual, põe em dúvida a credibilidade de seus depoimentos.

Em contrapartida, os policiais militares ERIC JOSÉ e LUCAS LOPES que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia dos fatos foram até o endereço do réu JOÃO HENRIQUE,
porque apuravam o delito de roubo de um veículo Fiesta e tinham informações do CIOSP que o suspeito que conduzia o veículo roubado estava naquele endereço
, possuía a alcunha de ‘Henrique’ e fazia o uso de tornozeleira eletrônica.

Relataram que quando chegaram ao endereço mencionado pelo CIOSP, o réu tentou empreender fuga, atravessando vários quintais, ocasião que foi alcançado e abordado, anotando que foi necessário o uso de força moderada e progressiva, porque o réu investiu contra a guarnição. Disseram que na ocasião enviaram foto do réu à vítima, que imediatamente o reconheceu como sendo um dos autores do roubo. Relataram que depois disso, foram até a residência do acusado, onde a senhora Nerisvan se encontrava e que procedida a revista domiciliar, encontraram os materiais ilícitos (munições, entorpecentes, entre outros).

‘(...) QUE nesta data estava de serviço (...) e ao realizarem rondas pela região de chácaras do Jardim Vitória, onde em um matagal foi localizado um veículo FORD FIESTA (...), que posteriormente foi confirmado via CIOSP, que se tratava de produto de ROUBO (...); QUE posteriormente o CIOSP informou que um FORD FIESTA foi visto na Rua 12 do Bairro Jardim Vitória dando como ponto de referência, uma casa depois do córrego, e o suspeito que estaria conduzindo o vulgo HENRIQUE, e que ele estaria usando tornozeleira eletrônica (...); QUE ao chegarem pelo local, verificaram que se tratava da casa do suspeito, e visualizaram um indivíduo correndo a pé para o matagal, onde foi feito acompanhamento a pé, dando ordem de parada, e visualizaram o suspeito atravessar de quintal a quintal; QUE conseguiram alcançá-lo, momento em que o suspeito investiu contra a guarnição para não ser preso, motivo pelo qual foi necessário o uso da força moderada e progressiva (...); Diante dos fatos, encaminharam uma foto do suspeito à vítima, e esta o reconheceu de imediato como sendo o suspeito JOÃO HENRIQUE, como sendo um dos autores do roubo ocorrido (...); Que após a captura do suspeito, foi feita busca na residência do suspeito onde a NERISVAN se encontrava, e foi localizado diversas munições de diversos calibres e materiais citados no Boletim (...)’ Depoimentos de fls. 12/13 e 14/15.

Em juízo, o policial ERIC ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, relatando que diligenciaram até o endereço do réu para apurarem o crime de roubo de um veículo e que na ocasião da abordagem, procederam a revista na residência do acusado, oportunidade que encontraram munições, entorpecentes e demais materiais ilícitos. Ressaltou que no momento da ocorrência,
o réu admitiu que residia no imóvel e assumiu a propriedade dos materiais ilícitos, negando, todavia, a autoria do delito de roubo
. Por fim, anotou que não conhecia o réu, sendo aquela a primeira vez que realizava a sua abordagem.

O depoimento do policial militar ERIC ouvido em juízo é firme e dá segurança na descrição dos fatos, tanto é assim que se ajusta, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Acerca da versão do réu de que todo o material ilícito não foi apreendido em sua residência, como disseram os policiais, mas em outro barraco nos fundos do seu imóvel, não se fez a defesa nenhuma prova nesse sentido, aliás, sequer soube justificar os motivos que teriam os policiais para lhe incriminar falsamente. De ressaltar que o policial ERIC declarou sequer conhecer o réu.

O único elemento de prova produzido em favor do réu, foi o depoimento da sua convivente, senhora NERISVAN dado apenas em fase policial e que não bastasse ser visto com ressalva, obviamente por ser tendencioso a beneficiar seu convivente, ora réu, foi até mesmo contraditório a própria versão apresentada pelo acusado sobre os fatos, de modo que afasta a sua credibilidade”.

A questão posta nos autos se revela de todo nebulosa.

Se, por um lado, não se põem dúvidas acerca da versão dos policiais militares, de outro, não há provas concretas e irrefutáveis de que a droga apreendida pertencia, de fato, ao apelante.

Conquanto o réu tenha admitido ser morador da residência onde a droga foi encontrada, o policial militar Eric José da Silva asseverou que avistou diversos indivíduos no local – ou próximos a ele, esta questão não ficou bem esclarecida nos autos – que foram se dispersando com a chegada da guarnição, não se podendo concluir, de maneira segura, que o entorpecente lhe pertencia.

Apesar de não possuir a menor plausibilidade a alegação do apelante no sentido de que os policiais encontraram a droga em um terreno baldio ou na posse de outras pessoas, e por esta razão resolveram incriminá-lo falsamente apenas porque possui outras condenações, ou porque fazia uso de tornozeleira eletrônica – máxime porque não consta dos autos nenhum indício de inimizade ou de desentendimento anterior entre eles –, não há qualquer lastro probatório a indicar o verdadeiro proprietário da droga.

A toda a evidência, não cabe ao réu provar que a droga não lhe pertencia, mas, sim, à acusação demonstrar de forma cabal e inconteste a propriedade da droga, assim como sua destinação mercantil.

O que temos nos autos é apenas a confirmação de que o entorpecente e outros petrechos, tais como um frasco de lidocaína, um prato com resquícios de cocaína, uma balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha e cinco rolos de papel filme, foram encontrados no imóvel onde o acusado residia.

Ainda que seja indícios fortíssimos da prática do tráfico, a acusação não trouxe uma única prova concreta de sua ocorrência.

Não foi realizada nenhuma investigação prévia ou posterior à prisão do acusado, tampouco houve a inquirição de testemunhas comprovando que o acusado praticava a mercancia de drogas.

Consigne, em reforço, que não houve nenhuma denúncia anônima apontando o apelante como traficante, destacando que os policiais somente foram até sua residência para apurar a veracidade de denúncias recebidas de que naquele endereço se encontrava o autor da prática de um delito de roubo de um veículo automotor.

Não havia, portanto, nenhuma indicação da existência de drogas no local, tampouco de que ali se tratava de uma boca de fumo.

Além disso, a quantidade de droga encontrada
[1]
não se revela expressiva a ponto de evidenciar a prática do tráfico, e não há histórico de registro criminal do apelante pelo cometimento de delitos desta natureza, pois suas duas condenações são por roubo majorado.

Os únicos indícios que comprovam possível prática da traficância são os petrechos encontrados, o que, a meu sentir, se mostram insuficientes para autorizar a prolação do édito condenatório pela prática de crime tão grave como o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Embora seja extremamente provável o envolvimento do acusado com o tráfico, não se pode condená-lo sem provas seguras, somente por presunção, em razão de seu histórico criminal ou por residir no imóvel onde a droga foi encontrada, pois, vale lembrar que outros indivíduos foram avistados no local – ou próximos a ele – e que se dispersaram com a chegada dos policiais.

Com isso, diante do anêmico conjunto probatório recolhido ao longo da instrução processual, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que
não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar, com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
[3]
.

Conforme já decidiu este Sodalício:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se por derradeiro que, “
ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
absolver
o apelante
João Henrique Bezerra Carlos
da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De consequência, determino a expedição do alvará de soltura em favor do apelante, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
6,91g de maconha.

[2]
STF, HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020